Tribunal: TJDFT
Processo: 0001787-42.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001787-42.2017.8.07.0020 RECORRENTE: RAQUEL BISPO DE QUEIROZ RECORRIDO: RESIDENCIAL MONTE VERDE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO. NATUREZA DE ATO-FATO INDENIZATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a autora ajuizou ação de cobrança com o objetivo de receber o valor das mensalidades devidas pela possuidora de unidade habitacional. 1.1. A apelante alega que a associação de moradores não provou ter havido o exercício de posse pela demandada. 1.2. Afirma ainda não ter anuído com a contraprestação. 2. O chamado “condomínio de fato” tem natureza jurídica de associação de moradores. 2.1. Nos condomínios de fato, não regularizados, a ausência do pagamento das despesas comuns consubstancia o ato-fato indenizativo, por expor-se como evento danoso ao patrimônio dos demais residentes do respectivo empreendimento, aplicando-se ao caso a regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 3. A assembleia geral da associação de moradores tem autonomia para deliberar a respeito da criação da obrigação a ser adimplida pelos associados. No caso de se tratar de moradores atendidos pelos serviços comuns, não associados, a obrigação é estabelecida nos termos da regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 884 e 927, ambos do Código Civil, defendendo o direito de liberdade de associação, razão pela qual entende que deve ser afastada a condenação ao pagamento das taxas condominiais cobradas indevidamente. Invoca o entendimento exarado pelo STJ no REsp 1.439.163/SP, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, em abono à sua tese. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, sob o argumento de que todas as pessoas tem o direito de associar-se livremente. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Eduardo Gasparini de Magalhães, OAB/DF 44.814. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora assentou, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, que “(...) Verifica-se nos autos que as alegações a respeito da posse são fundadas no instrumento de promessa de compra e venda de fls. 1-3 (Id. 14330710). O aludido documento foi assinado pela apelante aos 14 de novembro de 2016. Ademais, a certidão do oficial de justiça de Id. 14330683 testifica que a ré residia no imóvel à época do inadimplemento.” (ID 14768454 - Pág. 3). E com base nessa conclusão, firmou posição acerca da regularidade da cobrança das contribuições impostas à recorrente. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28/2/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030